Tribunal: TJPA
Processo: 0804837-69.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804837-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: LORENA LOPES ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

PLANO DE SAÚDE - COBERTURA DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE EXCESSO DE PELE - DECORRENTE DE CIRURGIA BARIÁTRICA - CABIMENTO DA COBERTURA - MOLÉSTIA DE CONSEQUÊNCIA – CIRURGIA QUE NÃO POSSUI CARÁTER ESTÉTICO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0804837-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 5824457

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

em face da decisão monocrática de Num. 5824457, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS
, a qual foi negado provimento ao recurso, com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS – CIRURGIA BARIÁTRICA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA PARA EXCESSO DE PELE – CDC – DEVER DA OPERADORA DE SAÚDE EM ARCAR COM O PROCEDIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Insurgindo-se contra a decisão, o réu/agravante alegou nas razões recursais do Agravo Interno, que a cirurgia em questão possui caráter estritamente estético, não havendo risco concreto para a execução imediata da mesma.

Requer ao final o provimento do recurso de agravo interno para que seja reformada a decisão atacada e concedido efeito suspensivo a mesma.

Houve apresentação de contrarrazões
(ID
6568888).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Como relatado,
não obstante as
teses articuladas,
r
essalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentaram para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

A autora era portadora de obesidade grave, tendo se submetido ao procedimento de gastroplastia. Após o referido procedimento a autora teve uma

perda de peso de 48kg, evoluindo com excesso de pele em diversas partes do corpo.

Os médicos que acompanham a autora indicaram o tratamento de cirurgia reparadora para retirada do excesso de pele, mamoplastia com implante de prótese, associado com correção das lipodistrofias de lateral do tórax (lipoaspiração complementar) para região das mamas, bem como dermolipectomia de púbis, associada com correção de Lipodistrofia (lipoaspiração complementar para região púbica (ID 24501725).

Nesse sentido, resta evidente a imprescindibilidade dos procedimentos cirúrgico prescrito.

Porém, ao negar-se a custeá-lo, mesmo após expressa prescrição médica, destinada a melhoria do estado físico e psicológico da autora, a operadora de saúde incorrera em flagrante violação ao direito subjetivo à saúde e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.

Impende anotar que o fato de o procedimento não constar do rol da ANS, consoante declinado pela ré, não justifica a aludida negativa, uma vez que tal listagem estabelece exigências mínimas de forma não taxativa, servindo como mera orientação.

Sobre o tema, registrem-se os precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:
AREsp 481680, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 05/08/2014; AREsp 453831, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 15/08/2014 e Ag 1355252, Rel.Min. MARIA ISABEL GALOTTI, j. 28/05/2014.

Ressalte-se, outrossim, que as resoluções e súmulas administrativas não se sobrepõem às disposições da legislação aplicável às relações de consumo, sobretudo quando têm como objetivo restringir a assistência médica
.

Além disso, dispõe também o art. 10 da Lei nº 9.656/98 sobre a cobertura do tratamento as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde:

“Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e

Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;

§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS”.

O aludido dispositivo legal é regulamentado pela Resolução Normativa ANS 387/2015,
verbis
:

“Do Plano-Referência

Art. 20. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência, na forma estabelecida no artigo 10 da Lei nº 9.656, de 1998.

§ 1º São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:

II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim, ou seja, aqueles que não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita”.

Restou comprovado, que o procedimento cirúrgico guerreado visa à restauração do corpo humano, o que exclui sua caracterização como tratamento meramente estético.

Com efeito, as cirurgias complementares à cirurgia bariátrica não estão dotadas de caráter meramente estético, caracterizando-se como funcionais, porquanto se prestam a melhora da circulação e mobilidade do paciente.

Nesse sentido, são os arestos,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E COERENTE PELA CORTE BANDEIRANTE. HIGIDEZ DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. RECUSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. OBESIDADE MÓRBIDA. DEVER DE COBERTURA PELA OPERADORA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há que se falar em omissão ou contradição, na medida em que o Tribunal bandeirante, clara e fundamentadamente, dirimiu as questões que lhe foram submetidas.

3. Esta Corte já se posicionou no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo beneficiário.

4. A jurisprudência do STJ é de que, apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998, mormente porque tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor (AgInt no AREsp 1.434.014/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe 30/8/2019).

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1863936/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE, COBERTURA DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE EXCESSO DE PELE, DECORRENTE DE CIRURGIA BARIÁTRICA. DECISÃO DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CABIMENTO DA COBERTURA. MOLÉSTIA DE CONSEQÜÊNCIA. Negativa de cobertura de procedimento cirúrgico configura procedimento injustificado por parte da ré. Cirurgia bariátrica autorizada e suportada pela ré, devendo o mesmo procedimento ser adotado em relação às chamas "moléstias de conseqüência". Problemas causados pelo excesso de pele são inúmeros, sendo que restou demonstrado nos autos a necessidade de sua remoção. Objetivo contratual

da assistência médica comunica-se necessariamente, com a obrigação de restabelecer ou procurar restabelecer, através dos meios técnicos possíveis, a saúde do paciente. Recurso não provido” (Apelação nº 0049579-15.2012.8.26.0577, Rel. Des. EDSON LUIZ DE QUEIRÓZ, 5ª Câmara de Direito Privado).

“CONTRATO Prestação de serviços Plano de saúde Segurada submetida a cirurgia de redução de estômago Procedimento cirúrgico para retirada de excesso de pele resultante daquela operação Exclusão da cobertura Inadmissibilidade Caráter corretivo da segunda intervenção, devendo ser entendida como continuidade do tratamento anteriormente iniciado Súmula nº 97 do TJ/SP Reembolso devido Condenação por danos morais Descabimento Ausência de situação vexatória e humilhante Mero dissabor Insuficiência para a imposição da reparação pretendida Recurso parcialmente provido” (Apelação nº 0114362-02.2006.8.26.0100, Rel. Des. ALVARO PASSOS, 2ª Câmara de Direito Privado).

Assim, a cirurgia solicitada pela autora/agravada é procedimento decorrente do ato cirúrgico pretérito (cirurgia bariátrica), motivo pelo qual a administradora do plano de saúde deve custear os tratamentos necessários e complementares àquela cirurgia, sendo a sua recusa ilegal.

Nessas condições, tem-se que a decisão monocrática vergastada deve ser mantida, uma vez que i
nexiste nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, .

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2021